Tribunal: STF
Processo: HC 177508
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. crimes contra o sistema financeiro nacional. Evasão de divisas. 4. Trancamento de ação penal. 5. Alegação de existência de indícios de autoria e materialidade. Não demonstrada. 6. Ausência de conduta típica. Distinção entre simples movimentação financeira e manutenção de depósitos acima do limite legal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.